Tribunal: TJBA
Processo: 8009546-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009546-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONAN JOSE SARDEIRO MELO Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM DISLEXIA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM COMPROVADO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE AVALIAÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI Nº 14.254/2021. ISONOMIA MATERIAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado da Bahia, do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, em que se pretende a recorreção da prova discursiva de candidato diagnosticado com transtorno de aprendizagem (dislexia), com desconsideração dos erros ortográficos e gramaticais, e sua consequente reclassificação no concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia. 2. A proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência encontra amparo nos arts. 23, II, e 208, III, da Constituição Federal, que estabelecem a competência dos entes federativos para cuidar da proteção das pessoas com deficiência e garantir atendimento educacional especializado a esses indivíduos. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) preceitua em seu art. 30, VI, que as instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica devem adotar critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 4. A Lei nº 14.254/2021, em seu art. 3º, estabelece que educandos com dislexia ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, o que se estende aos processos avaliativos, como concursos públicos. 5. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais tem firmado entendimento no sentido de que a não aplicação de critérios diferenciados de correção para candidatos com dislexia viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo insuficiente apenas a concessão de condições especiais para a realização da prova, como tempo adicional. 6. No caso concreto, o impetrante apresentou laudo médico que comprova sua condição de portador de transtorno de aprendizagem (dislexia, disortografia e disgramatismo), tendo obtido nota máxima no quesito conteúdo da prova discursiva (40 pontos), mas sendo penalizado nos critérios de estrutura e expressão (46 pontos) em razão de erros ortográficos diretamente relacionados à sua condição. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8009546-25.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante LEONAN JOSE SARDEIRO MELO e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora